Tribunal: TJSP
Processo: 2299084-24.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação rescisória – Ajuizamento nos termos do artigo 535, inciso III e §§ 5o a 8o do Código de Processo Civil – Dispositivo que, por excepcionar o princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretado restritivamente – Cabimento da rescisória restrita à hipótese de declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal – Observância da tese fixada por ocasião do

Ementa:
Ação rescisória – Ajuizamento nos termos do artigo 535, inciso III e §§ 5o a 8o do Código de Processo Civil – Dispositivo que, por excepcionar o princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretado restritivamente – Cabimento da rescisória restrita à hipótese de declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal – Observância da tese fixada por ocasião do julgamento do Tema no 360 da repercussão geral - Precedentes da C. Corte Superior e deste Tribunal de Justiça – Recente fixação de tese pelo C. Órgão Especial no IRDR no 0032791-61.2019.8.26.0000 (Tema 41): "Arts. 525, § 1o, III, e §§ 12 e 15, e 535, III, §§ 5o e 8o, do Código de Processo Civil, tem aplicação limitada às decisões exaradas pelo C. Supremo Tribunal Federal, não abarcando o controle de constitucionalidade em âmbito estadual" – Ajuizamento, no caso, com base em decisão proferida pelo Órgão Especial na ADI no 2042678-69.2018.8.26.0000 – Inadequação da via eleita – Processo extinto nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.